Tribunal: STF
Processo: ARE 1515207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS PELO PERÍODO TRABALHADO - MATÉRIA COM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS, Nº 596.478/RR E Nº 765.320/MG (TEMAS 308, 191 E 916) – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – APLICAÇÃO DO ART. 932, IV, “B” DO CPC/2015 – RECURSO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTOS APTOS À REFORMA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO” (eDOC 14 – ID: eeac5e74, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser devido o pagamento dos valores referentes ao FGTS. 



    Alega-se que o servidor temporário é disciplinado por um regime especial, que usa subsidiariamente os ditames do regime estatutário, os quais não preveem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, considerando que se trata de parcela concedida apenas aos trabalhadores celetistas (eDOC 20 – ID: 1ee5b11f, p. 6).



    Argumenta-se que tais valores apenas são devidos quando são previamente depositados na conta do servidor, ou, apenas são devidos quando há previsão legal em legislação municipal, em atenção ao princípio da legalidade (eDOC 20 – ID: 1ee5b11f, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a contratação do recorrido foi declarada nula e que, portanto, lhe assiste direito ao recebimento da remuneração referente ao período trabalhado e aos valores correspondentes ao FGTS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no RE 705.140/RS, RE 596.478/RR e RE 765.320/MG (Temas 308, 191 e 916), reconhecendo a existência de repercussão geral sobre os temas, firmou entendimento no sentido de que as contratações pela Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público são ilegítimas e não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, aos depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, inclusive para os servidores temporários.



    (...)



    In casu, a decisão monocrática combatida pronunciou-se no sentido de ser devido o depósito na conta vinculada do FGTS do trabalhador, mesmo quando o contrato venha ser declarado nulo, estando em harmonia com o posicionamento da Suprema Corte, firmado em decisão submetida ao crivo da repercussão geral. 



    Sendo assim, a manifestação do agravante não se apresenta suficientemente hábil a desconstituir a decisão monocrática prolatada, não merecendo acolhimento o presente inconformismo” (eDOC 14 – ID: eeac5e74)  



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer o direito do agente público ao recebimento da remuneração e dos valores do FGTS na hipótese de contratação declarada nula.



    Nesse sentido, no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 916 da repercussão geral, assentou-se que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016)  



    Essa também foi a orientação seguida no julgamento do RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 308 da repercussão geral, em que se assentou que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Eis a ementa deste julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2014)  



    Por fim, no que se refere ao dever de recolhimento do FGTS, cito o RE 596.478, paradigma do tema 191 da repercussão geral, em que se assentou que é constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 596478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.03.2013)  



    Assim, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente